Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600446-55.2024.6.16.0196
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
DIREITO ELEITORAL. RE. ELEIÇÕES 2024. FRAUDE À COTA DE
GÊNERO. IMPROCEDÊNCIA.
I. CASO EM EXAME
1. RE interposto contra sentença que julgou procedente AIJE, reconhecendo fraude
à cota de gênero pelo Partido nas eleições de 2024 no município de Nova Tebas,
com a consequente cassação do DRAP, dos diplomas dos candidatos vinculados, e
a declaração de inelegibilidade da candidata tida por fictícia.
2. A AIJE foi ajuizada sob a alegação de candidatura fictícia, que teria obtido
votação inexpressiva e não realizado atos efetivos de campanha, sendo utilizada
unicamente para cumprir o requisito legal do percentual mínimo de candidaturas
femininas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se a apresentação do registro de
candidatura de candidata não eleita pelo Partido, constituiu fraude ao
preenchimento das cotas de gênero, prevista no artigo 10, § 3º, da Lei nº 9.504/97.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A baixa votação e a pequena movimentação financeira na prestação de contas,
por si só, não são suficientes para caracterizar, de forma inequívoca, a fraude à cota
de gênero.
5. A ausência de propaganda ostensiva nas redes sociais não implica
necessariamente a inexistência de atos de campanha, sendo possível a realização
de campanha "boca a boca", especialmente em municípios menores.
6. Há relatos e evidências de que a candidata realizou alguma forma de campanha,
como distribuição de santinhos, pedidos de voto “boca a boca” e uso de redes
sociais (ainda que de forma limitada).
7. Em prestígio ao princípio in dubio pro sufrágio e à necessidade de prova robusta
para a configuração da fraude eleitoral, deve ser reformada a sentença que julgou
procedente o pedido, por falta de comprovação da fraude alegada.

Num. 44589974 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 02/07/2025 08:08:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070208082741600000043530291
Número do documento: 25070208082741600000043530291
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 02/07/2025 15:30:21
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. RE conhecido e provido para reformar a sentença e julgar improcedente a AIJE.
Tese de Julgamento: 1. A baixa votação e a pequena movimentação financeira na
prestação de contas, por si só, não são suficientes para caracterizar fraude à cota
de gênero. 2. A ausência de propaganda ostensiva nas redes sociais não implica
necessariamente a inexistência de atos de camp

Inteiro teor:
02/07/2025
Número: 0600446-55.2024.6.16.0196

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 03/04/2025
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Inelegibilidade - Representação ou Ação de Investigação Judicial Eleitoral Jugada
Procedente pela Justiça Eleitoral, Percentual de Gênero
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº
0600446-55.2024.6.16.0196, que julgou procedente o pedido e determinou a cassação do Drap do
Partido Progressista para as Eleições Municipais de 2024 neste município de Nova Tebas/PR; e
determinou a cassação do diploma do investigado candidato eleito Vanderley Borgert; e declarou a
nulidade dos votos obtidos pelo Partido Progressista para as Eleições Municipais de 2024 neste
município de Nova Tebas, PR, com a recontagem dos quocientes eleitoral e partidário (at. 222 do
Código Eleitoral); e declarou a inelegibilidade da investigada Eliane Paulino Duarte, pelo prazo de 8
(oito) anos a contar das Eleições Municipais de 2024 deste município de Nova Tebas, PR (art. 22,
inc. XIV, da LC n. 64/90). extinguiu o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc.
I, do CPC.(Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE) proposta por Jaime Fronza, candidato a
vereador, no Pleito de 2024, em face do Partido Progressista de Nova Tebas, José Carlos da Silva
(vereador), Claudineia Monteiro Bueno (candidata a vereadora), Eraldo Oening (candidato a
vereador), José Ronaldo Sanches (candidato a vereador), (candidato a vereador), Roseli Alves
(candidata a vereadora), William Morais Vieira (candidato a vereador) e Eliane Paulino Duarte,
(candidata a vereadora), visando apurar suposta fraude à cota de gênero prevista no artigo 10, §3º,
da Lei nº 9.504/1997, no âmbito das eleições municipais de 2024. O autor alegou que a representada
Eliane Paulino Duarte teve sua candidatura registrada pelo Partido Progressistas, que disputou as
eleições municipais de 2024, e que foi fictícia, sendo registrada apenas para cumprimento formal
da cota mínima de 30% de candidaturas femininas exigida pela legislação eleitoral. Sustentou que
há fortes indícios da fraude, demonstrados pelos seguintes elementos: i) Movimentação financeira
padronizada; e ii) Ausência de atos de campanha: as candidatas não realizaram propaganda
eleitoral significativa e não informaram redes sociais à Justiça Eleitoral. O requerente destacou que
tais elementos estão expressamente previstos na Súmula nº 73 do Tribunal Superior Eleitoral (TSE)
como configuradores de fraude à cota de gênero, nos termos do art. 10, §3º, da Lei 9.504/97). RE19
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
CLAUDINEIA MONTEIRO BUENO (RECORRENTE)

LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
ARTHUR JOSE CAMACHO PANSERA (ADVOGADO)
GUSTAVO FELIPE SANCHES PERDONCINI (ADVOGADO)
WILLIAM MORAIS VIEIRA (RECORRENTE)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
ARTHUR JOSE CAMACHO PANSERA (ADVOGADO)
GUSTAVO FELIPE SANCHES PERDONCINI (ADVOGADO)
ELIANE PAULINO DUARTE (RECORRENTE)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
ARTHUR JOSE CAMACHO PANSERA (ADVOGADO)
GUSTAVO FELIPE SANCHES PERDONCINI (ADVOGADO)
ERALDO OENING (RECORRENTE)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
ARTHUR JOSE CAMACHO PANSERA (ADVOGADO)
GUSTAVO FELIPE SANCHES PERDONCINI (ADVOGADO)
JOSE RONALDO SANCHES (RECORRENTE)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
ARTHUR JOSE CAMACHO PANSERA (ADVOGADO)
GUSTAVO FELIPE SANCHES PERDONCINI (ADVOGADO)
RENE VIEIRA (RECORRENTE)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
ARTHUR JOSE CAMACHO PANSERA (ADVOGADO)
GUSTAVO FELIPE SANCHES PERDONCINI (ADVOGADO)
JOSE CARLOS DA SILVA (RECORRENTE)

LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
ARTHUR JOSE CAMACHO PANSERA (ADVOGADO)
GUSTAVO FELIPE SANCHES PERDONCINI (ADVOGADO)
VANDERLEY BORGERT (RECORRENTE)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
ARTHUR JOSE CAMACHO PANSERA (ADVOGADO)
GUSTAVO FELIPE SANCHES PERDONCINI (ADVOGADO)
ROSELI ALVES (RECORRENTE)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
ARTHUR JOSE CAMACHO PANSERA (ADVOGADO)
GUSTAVO FELIPE SANCHES PERDONCINI (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 ELIANE PAULINO DUARTE VEREADOR
(RECORRENTE)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
ARTHUR JOSE CAMACHO PANSERA (ADVOGADO)
GUSTAVO FELIPE SANCHES PERDONCINI (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 WILLIAM MORAIS VIEIRA VEREADOR
(RECORRENTE)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
ARTHUR JOSE CAMACHO PANSERA (ADVOGADO)
GUSTAVO FELIPE SANCHES PERDONCINI (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 VANDERLEY BORGERT VEREADOR
(RECORRENTE)

LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
ARTHUR JOSE CAMACHO PANSERA (ADVOGADO)
GUSTAVO FELIPE SANCHES PERDONCINI (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 ROSELI ALVES VEREADOR (RECORRENTE)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
ARTHUR JOSE CAMACHO PANSERA (ADVOGADO)
GUSTAVO FELIPE SANCHES PERDONCINI (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 RENE VIEIRA VEREADOR (RECORRENTE)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
ARTHUR JOSE CAMACHO PANSERA (ADVOGADO)
GUSTAVO FELIPE SANCHES PERDONCINI (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 JOSE RONALDO SANCHES VEREADOR
(RECORRENTE)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
ARTHUR JOSE CAMACHO PANSERA (ADVOGADO)
GUSTAVO FELIPE SANCHES PERDONCINI (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 ERALDO OENING VEREADOR
(RECORRENTE)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
ARTHUR JOSE CAMACHO PANSERA (ADVOGADO)
GUSTAVO FELIPE SANCHES PERDONCINI (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 CLAUDINEIA MONTEIRO BUENO
VEREADOR (RECORRENTE)

LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
ARTHUR JOSE CAMACHO PANSERA (ADVOGADO)
GUSTAVO FELIPE SANCHES PERDONCINI (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 JOSE CARLOS DA SILVA VEREADOR
(RECORRENTE)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
ARTHUR JOSE CAMACHO PANSERA (ADVOGADO)
GUSTAVO FELIPE SANCHES PERDONCINI (ADVOGADO)
JAIME FRONZA (RECORRIDO)
ADRIANA MILDENBERGER (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 JAIME FRONZA VEREADOR (RECORRIDO)
ADRIANA MILDENBERGER (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44589974
02/07/2025
08:08
Acórdão
Acórdão

Num. 44589974 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 02/07/2025 08:08:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070208082741600000043530291
Número do documento: 25070208082741600000043530291
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 02/07/2025 15:30:21
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.621

RECURSO
ELEITORAL
NA
INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL
ELEITORAL 0600446-
55.2024.6.16.0196 – Nova Tebas – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
RECORRENTE: ELEICAO 2024 JOSE CARLOS DA SILVA VEREADOR
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: ARTHUR JOSE CAMACHO PANSERA - OAB/PR103622
ADVOGADO: GUSTAVO FELIPE SANCHES PERDONCINI - OAB/PR111402
RECORRENTE: ELEICAO 2024 CLAUDINEIA MONTEIRO BUENO VEREADOR
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: ARTHUR JOSE CAMACHO PANSERA - OAB/PR103622
ADVOGADO: GUSTAVO FELIPE SANCHES PERDONCINI - OAB/PR111402
RECORRENTE: ELEICAO 2024 ERALDO OENING VEREADOR
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: ARTHUR JOSE CAMACHO PANSERA - OAB/PR103622
ADVOGADO: GUSTAVO FELIPE SANCHES PERDONCINI - OAB/PR111402
RECORRENTE: ELEICAO 2024 JOSE RONALDO SANCHES VEREADOR
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: ARTHUR JOSE CAMACHO PANSERA - OAB/PR103622
ADVOGADO: GUSTAVO FELIPE SANCHES PERDONCINI - OAB/PR111402
RECORRENTE: ELEICAO 2024 RENE VIEIRA VEREADOR
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442

Num. 44589974 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 02/07/2025 08:08:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070208082741600000043530291
Número do documento: 25070208082741600000043530291
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 02/07/2025 15:30:21
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: ARTHUR JOSE CAMACHO PANSERA - OAB/PR103622
ADVOGADO: GUSTAVO FELIPE SANCHES PERDONCINI - OAB/PR111402
RECORRENTE: ELEICAO 2024 ROSELI ALVES VEREADOR
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: ARTHUR JOSE CAMACHO PANSERA - OAB/PR103622
ADVOGADO: GUSTAVO FELIPE SANCHES PERDONCINI - OAB/PR111402
RECORRENTE: ELEICAO 2024 VANDERLEY BORGERT VEREADOR
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: ARTHUR JOSE CAMACHO PANSERA - OAB/PR103622
ADVOGADO: GUSTAVO FELIPE SANCHES PERDONCINI - OAB/PR111402
RECORRENTE: ELEICAO 2024 WILLIAM MORAIS VIEIRA VEREADOR
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: ARTHUR JOSE CAMACHO PANSERA - OAB/PR103622
ADVOGADO: GUSTAVO FELIPE SANCHES PERDONCINI - OAB/PR111402
RECORRENTE: ELEICAO 2024 ELIANE PAULINO DUARTE VEREADOR
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: ARTHUR JOSE CAMACHO PANSERA - OAB/PR103622
ADVOGADO: GUSTAVO FELIPE SANCHES PERDONCINI - OAB/PR111402
RECORRENTE: ROSELI ALVES
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: ARTHUR JOSE CAMACHO PANSERA - OAB/PR103622
ADVOGADO: GUSTAVO FELIPE SANCHES PERDONCINI - OAB/PR111402
RECORRENTE: VANDERLEY BORGERT
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: ARTHUR JOSE CAMACHO PANSERA - OAB/PR103622
ADVOGADO: GUSTAVO FELIPE SANCHES PERDONCINI - OAB/PR111402
RECORRENTE: JOSE CARLOS DA SILVA
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827

Num. 44589974 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 02/07/2025 08:08:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070208082741600000043530291
Número do documento: 25070208082741600000043530291
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 02/07/2025 15:30:21
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: ARTHUR JOSE CAMACHO PANSERA - OAB/PR103622
ADVOGADO: GUSTAVO FELIPE SANCHES PERDONCINI - OAB/PR111402
RECORRENTE: RENE VIEIRA
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: ARTHUR JOSE CAMACHO PANSERA - OAB/PR103622
ADVOGADO: GUSTAVO FELIPE SANCHES PERDONCINI - OAB/PR111402
RECORRENTE: JOSE RONALDO SANCHES
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: ARTHUR JOSE CAMACHO PANSERA - OAB/PR103622
ADVOGADO: GUSTAVO FELIPE SANCHES PERDONCINI - OAB/PR111402
RECORRENTE: ERALDO OENING
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: ARTHUR JOSE CAMACHO PANSERA - OAB/PR103622
ADVOGADO: GUSTAVO FELIPE SANCHES PERDONCINI - OAB/PR111402
RECORRENTE: ELIANE PAULINO DUARTE
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: ARTHUR JOSE CAMACHO PANSERA - OAB/PR103622
ADVOGADO: GUSTAVO FELIPE SANCHES PERDONCINI - OAB/PR111402
RECORRENTE: WILLIAM MORAIS VIEIRA
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: ARTHUR JOSE CAMACHO PANSERA - OAB/PR103622
ADVOGADO: GUSTAVO FELIPE SANCHES PERDONCINI - OAB/PR111402
RECORRENTE: CLAUDINEIA MONTEIRO BUENO
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: ARTHUR JOSE CAMACHO PANSERA - OAB/PR103622
ADVOGADO: GUSTAVO FELIPE SANCHES PERDONCINI - OAB/PR111402

Num. 44589974 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 02/07/2025 08:08:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070208082741600000043530291
Número do documento: 25070208082741600000043530291
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 02/07/2025 15:30:21
RECORRIDO: JAIME FRONZA
ADVOGADO: ADRIANA MILDENBERGER - OAB/PR54700
RECORRIDO: ELEICAO 2024 JAIME FRONZA VEREADOR
ADVOGADO: ADRIANA MILDENBERGER - OAB/PR54700
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa: DIREITO ELEITORAL. RE. ELEIÇÕES 2024. FRAUDE À COTA DE
GÊNERO. IMPROCEDÊNCIA.
I. CASO EM EXAME
1. RE interposto contra sentença que julgou procedente AIJE, reconhecendo fraude
à cota de gênero pelo Partido nas eleições de 2024 no município de Nova Tebas,
com a consequente cassação do DRAP, dos diplomas dos candidatos vinculados, e
a declaração de inelegibilidade da candidata tida por fictícia.
2. A AIJE foi ajuizada sob a alegação de candidatura fictícia, que teria obtido
votação inexpressiva e não realizado atos efetivos de campanha, sendo utilizada
unicamente para cumprir o requisito legal do percentual mínimo de candidaturas
femininas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se a apresentação do registro de
candidatura de candidata não eleita pelo Partido, constituiu fraude ao
preenchimento das cotas de gênero, prevista no artigo 10, § 3º, da Lei nº 9.504/97.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A baixa votação e a pequena movimentação financeira na prestação de contas,
por si só, não são suficientes para caracterizar, de forma inequívoca, a fraude à cota
de gênero.
5. A ausência de propaganda ostensiva nas redes sociais não implica
necessariamente a inexistência de atos de campanha, sendo possível a realização
de campanha "boca a boca", especialmente em municípios menores.
6. Há relatos e evidências de que a candidata realizou alguma forma de campanha,
como distribuição de santinhos, pedidos de voto “boca a boca” e uso de redes
sociais (ainda que de forma limitada).
7. Em prestígio ao princípio in dubio pro sufrágio e à necessidade de prova robusta
para a configuração da fraude eleitoral, deve ser reformada a sentença que julgou
procedente o pedido, por falta de comprovação da fraude alegada.

Num. 44589974 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 02/07/2025 08:08:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070208082741600000043530291
Número do documento: 25070208082741600000043530291
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 02/07/2025 15:30:21
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. RE conhecido e provido para reformar a sentença e julgar improcedente a AIJE.
Tese de Julgamento: 1. A baixa votação e a pequena movimentação financeira na
prestação de contas, por si só, não são suficientes para caracterizar fraude à cota
de gênero. 2. A ausência de propaganda ostensiva nas redes sociais não implica
necessariamente a inexistência de atos de campanha, sendo possível a realização
de campanha "boca a boca", especialmente em municípios menores. 3. Em prestígio
ao princípio in dubio pro sufrágio e à necessidade de prova robusta para a
configuração da fraude eleitoral, a improcedência da AIJE é medida que se impõe.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/97, art. 10, § 3º; Lei Complementar nº
64/1990, art. 22.
Jurisprudência relevante citada: TSE, AgR no REspe nº 060010998/RN, Rel. Min.
André Ramos Tavares, Acórdão de 19/11/2024, Publicado no DJE 216, data
03/12/2024; TSE, Agravo Em REspe 060052128/BA, Relator(a) Min. Sergio Silveira
Banhos, Acórdão de 20/04/2023, Publicado no(a) Diário de Justiça Eletrônico 84,
data 08/05/2023.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 30/06/2025

RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

Num. 44589974 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 02/07/2025 08:08:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070208082741600000043530291
Número do documento: 25070208082741600000043530291
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 02/07/2025 15:30:21
RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto por ELIANE PAULINO DUARTE, CLAUDINEIA
MONTEIRO BUENO, WILLIAM MORAIS VIEIRA, ERALDO OENING, JOSÉ RONALDO
SANCHES, RENÊ VIEIRA, JOSÉ CARLOS DA SILVA, VANDERLEY BORGERT e ROSELI
ALVES em face da sentença proferida pelo Juízo da 196ª Zona Eleitoral de Manoel Ribas, que
julgou procedente a Ação de Investigação Judicial Eleitoral ajuizada por JAIME FRONZA com o
fim de reconhecer a fraude à cota de gênero pelo Partido Progressistas (PP) no município de
Nova Tebas, nas Eleições de 2024.
Na origem, a Ação de Investigação Judicial Eleitoral foi proposta sob a alegação de fraude à cota
de gênero nas eleições de 2024, diante da suposta candidatura fictícia de ELIANE PAULINO
DUARTE - que não teria realizado atos efetivos de campanha, nem mesmo por meio de suas
redes sociais, e obteve apenas 3 votos no pleito -, utilizada unicamente para cumprir o requisito
legal do percentual mínimo de candidaturas femininas, previsto no artigo 10, § 3º, da Lei nº
9.504/97. Postulou-se pela cassação do Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários
(DRAP) da legenda e dos diplomas dos candidatos a ele vinculados, independentemente de
prova de participação, ciência ou anuência deles. Ainda, pugnou pela declaração de
inelegibilidade dos representados, pelo prazo de 8 (oito) anos subsequentes à eleição em que se
verificou a fraude, bem como a cassação de eventuais diplomas emitidos e a invalidação das
candidaturas elencadas no Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários – DRAP (ID
44450443).
O Ministério Público Eleitoral opinou pela improcedência da demanda, pois concluiu que não foi
evidenciado que a candidatura de Eliane Paulino Duarte teve como fim exclusivo o preenchimento
ficto da reserva de gênero (ID 44450539).
Não obstante, a demanda foi julgada procedente na origem (ID 44450541), entendendo que os
fatos e circunstâncias, tomados conjuntamente, permitiam concluir que a candidatura de Eliane
Paulino Duarte foi fictícia para fins de fraude à cota de gênero. Deste modo, a sentença declarou
a invalidação do DRAP da legenda, a cassação do registro ou diploma de todos os candidatos a
ele vinculados, e a nulidade dos votos obtidos pelo partido, sendo que a sanção de inelegibilidade
para as eleições nos 8 anos subsequentes ficou restrita a ELIANE PAULINO DUARTE, pois a
instrução probatória não permitiu identificar quais outros candidatos anuíram com a fraude.
Em suas razões recursais (ID 44450553), os recorrentes afirmam que a sentença não valorou
adequadamente as provas dos autos, interpretando de forma equivocada o depoimento da
candidata e das testemunhas. Argumentam a necessidade de reconhecimento de inconsistência
das alegações iniciais, enfatizando: a) a realização de campanha legítima e compatível com as
condições da candidata e do município; b) a inadequação da Ata Notarial como prova de
ausência de campanha digital; c) a demonstração da realização de atos de campanha (reuniões,
distribuição de material, pedido de votos, uso de redes sociais) por meio dos depoimentos, e d) a
inaplicabilidade da Súmula 73 do TSE no caso concreto, considerando a interpretação restritiva
que deve ser dada à "votação inexpressiva" e "prestação de contas padronizada" no contexto
local. Ao final, invocam o princípio in dubio pro suffragio e afirmam a ausência de elemento
subjetivo (dolo) para a configuração da fraude, pugnando pelo provimento do recurso eleitoral
interposto.

Num. 44589974 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 02/07/2025 08:08:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070208082741600000043530291
Número do documento: 25070208082741600000043530291
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 02/07/2025 15:30:21
Apresentadas contrarrazões ao recurso (ID 44450556), requerendo o desprovimento do recurso.
A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer opinando pelo desprovimento do recurso
eleitoral interposto, por entender que ficou caracterizada a fraude à cota de gênero por parte de
Eliane Paulino Duarte (ID 44465496).
Houve a apresentação de petição por parte de Sirleia Aparecida de Alcântara Stuani, pugnando
pela sua inclusão no feito na qualidade de assistente simples. Afiança a requerente que foi a
candidata mais votada pela Federação Brasil da Esperança e que com a eventual anulação do
DRAP do Partido Progressistas e recontagem dos votos, assumiria o cargo de vereadora no lugar
de Vanderley Borget (ID 44512649).
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

I. QUESTÃO DE ORDEM:
Sirleia Aparecida de Alcântara Stuani apresentou requerimento, pugnando pela sua inclusão no
feito na qualidade de assistente simples, na medida em que foi a candidata mais votada pela
Federação Brasil da Esperança e, deste modo, com a eventual anulação do DRAP do Partido
Progressistas e recontagem dos votos, assumiria o cargo de vereadora no lugar de Vanderley
Borget.
A requerente apresentou cálculo de retotalização no ID 44512651, com o fim de demonstrar o seu
interesse jurídico na procedência da AIJE. Com o recálculo ela ocuparia a penúltima cadeira.
A assistência simples está prevista no Código de Processo Civil que assim dispõe:
Art. 119. Pendendo causa entre 2 (duas) ou mais pessoas, o terceiro juridicamente
interessado em que a sentença seja favorável a uma delas poderá intervir no
processo para assisti-la.
Parágrafo único. A assistência será admitida em qualquer procedimento e em todos
os graus de jurisdição, recebendo o assistente o processo no estado em que se
encontre.

Art. 121. O assistente simples atuará como auxiliar da parte principal, exercerá os
mesmos poderes e sujeitar-se-á aos mesmos ônus processuais que o assistido.

A respeito Marcelo Ribeiro ensina que:

Num. 44589974 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 02/07/2025 08:08:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070208082741600000043530291
Número do documento: 25070208082741600000043530291
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 02/07/2025 15:30:21
“A assistência simples ou adesiva se caracteriza nos casos em que o interesse do
assistente para com o assistido tem amparo em relação diversa daquela deduzida
em juízo, mas que ainda assim, por uma via reflexa, pode ser afetada pela decisão
judicial, revelando, com isso, uma conexão entre as duas situações”. (Processo
Civil. 3ª ed. Método, p. 160)

Contudo, para que essa intervenção seja válida e eficaz, é crucial que as partes originais sejam
notificadas sobre a inclusão do terceiro, nos termos do que prevê o artigo 120 do Código de
Processo Civil, o que, no caso, foi inviabilizado pelo fato da manifestação ter sido apresentada tão
somente em segundo grau de jurisdição, quando os autos já estavam conclusos a este Relator e
já com previsão de inclusão em pauta de julgamento.
A questão foi debatida pelo Colegiado, que entendeu pelo indeferimento do pedido.

II. O recurso é tempestivo e estão presentes os demais requisitos de admissibilidade, sendo que
comporta conhecimento.

III. MÉRITO
III.i. O objeto do presente recurso cinge-se em verificar se a apresentação do registro de
candidatura de Eliane Paulino Duarte, candidata não eleita pelo Partido Progressistas, constituiu
fraude ao preenchimento das cotas de gênero, prevista no artigo 10, § 3º, da Lei nº 9.504/97.
O Juízo Eleitoral de primeiro grau julgou procedente o pedido formulado na AIJE, concluindo pelo
caráter fictício da candidatura de Eliane Paulino Duarte, determinando a cassação do DRAP e
dos diplomas emitidos, a anulação dos votos do partido e declaração de inelegibilidade de Eliane.
Na espécie, os recorrentes buscam a reforma da sentença, sustentando que a baixa votação da
candidata e a declaração de pequenas despesas não são suficientes para caracterizar a fraude,
devendo considerar os depoimentos que afirmaram a realização de campanha modesta e que o
baixo desempenho eleitoral se deve à pulverização de votos no pequeno município.
O recurso merece provimento.
A Ação de Investigação Judicial Eleitoral - AIJE, na forma do artigo 22, da Lei Complementar nº
64/1990, tem cabimento diante da verificação de abuso de poder econômico, abuso do poder de
autoridade e utilização indevida dos meios de comunicação social, em benefício de candidato,
partido ou coligação, como bem se observa:
Art. 22. Qualquer partido político, coligação, candidato ou Ministério Público Eleitoral
poderá representar à Justiça Eleitoral, diretamente ao Corregedor-Geral ou
Regional, relatando fatos e indicando provas, indícios e circunstâncias e pedir

Num. 44589974 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 02/07/2025 08:08:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070208082741600000043530291
Número do documento: 25070208082741600000043530291
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 02/07/2025 15:30:21
abertura de investigação judicial para apurar uso indevido, desvio ou abuso do poder
econômico ou do poder de autoridade, ou utilização indevida de veículos ou meios
de comunicação social, em benefício de candidato ou de partido político, obedecido
o seguinte rito: (Vide Lei nº 9.504, de 1997).
(...)
XIV – julgada procedente a representação, ainda que após a proclamação dos
eleitos, o Tribunal declarará a inelegibilidade do representado e de quantos hajam
contribuído para a prática do ato, cominando-lhes sanção de inelegibilidade para as
eleições a se realizarem nos 8 (oito) anos subsequentes à eleição em que se
verificou, além da cassação do registro ou diploma do candidato diretamente
beneficiado pela interferência do poder econômico ou pelo desvio ou abuso do
poder de autoridade ou dos meios de comunicação, determinando a remessa dos
autos ao Ministério Público Eleitoral, para instauração de processo disciplinar, se for
o caso, e de ação penal, ordenando quaisquer outras providências que a espécie
comportar; (Redação dada pela Lei Complementar nº 135, de 2010).

Em relação à AIJE, leciona Rodrigo López Zílio que (Direito Eleitoral. 6 Ed. Porto Alegre: Verbo
Jurídico, p. 642):
“Em verdade, a AIJE apresenta significativa importância na esfera especializada,
fundamentadamente porque é o meio processual adequado para combater os
abusos em latu sensu. Ou seja, todo e qualquer ato de abuso – seja de poder
político, de autoridade, econômico, ou uso indevido dos meios de comunicação
social – que tenha interferência na normalidade do pleito, independente de
adequação típica prévia, pode (e deve) ser objeto dessa ação, que é o meio jurídico
adequado para combater os atos de abuso de poder que se consubstanciam em
conceitos jurídicos indeterminados e apresentam caráter de generalidade.”

No ponto, é importante destacar que o Tribunal Superior Eleitoral consolidou o entendimento de
que a Ação de Investigação Judicial Eleitoral é o instrumento adequado para apurar fraude à cota
de gênero, como se observa:
ELEIÇÕES 2020. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. AÇÃO DE
INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL
ELEITORAL.
PROCEDÊNCIA.
PRELIMINAR.
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEIÇÃO. MÉRITO. FRAUDE À COTA DE
GÊNERO. ART. 10, § 3º, DA LEI 9.504/97. CANDIDATURA FICTÍCIA.
CARACTERIZAÇÃO. DESPROVIMENTO.
(...)
5. O entendimento da Corte Regional Eleitoral encontra–se em consonância com a
jurisprudência deste Tribunal Superior, no sentido de que "é possível a apuração

Num. 44589974 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 02/07/2025 08:08:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070208082741600000043530291
Número do documento: 25070208082741600000043530291
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 02/07/2025 15:30:21
de fraude em Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE), por constituir tipo
de abuso de poder, cujas consequências são a cassação dos mandatos dos
eleitos e dos diplomas dos suplentes e não eleitos e a declaração de
inelegibilidade dos diretamente envolvidos na fraude' (REspe nº 193–92/PI, Rel.
Min. Jorge Mussi, julgamento encerrado em 17.9.2019)" (REspe 747–89, rel. Min.
Edson Fachin, DJE de 13.8.2020).
(BRASIL. Tribunal Superior Eleitoral. Agravo Em Recurso Especial Eleitoral
060052128/BA, Relator(a) Min. Sergio Silveira Banhos, Acórdão de 20/04/2023,
Publicado no(a) Diário de Justiça Eletrônico 84, data 08/05/2023 - gn)

Sobre o tema, o art. 10, § 3º, da Lei das Eleições assim dispõe:
Art. 10. Cada partido ou coligação poderá registrar candidatos para a Câmara dos
Deputados, a Câmara Legislativa, as Assembleias Legislativas e as Câmaras
Municipais no total de até 150% (cento e cinquenta por cento)do número de lugares
a preencher, salvo:
§ 3º - Do número de vagas resultante das regras previstas neste artigo, cada partido
ou coligação preencherá o mínimo de 30% (trinta por cento) e o máximo de 70%
(setenta por cento) para candidaturas de cada sexo.

Assim, buscando uniformizar o entendimento sobre a matéria, o TSE editou a citada Súmula 73,
que estabelece os elementos caracterizadores da fraude à cota de gênero. Segundo o verbete
sumular, a fraude se configura com a presença de um ou alguns dos seguintes elementos,
quando os fatos e as circunstâncias do caso concreto assim permitirem concluir: (1) votação
zerada ou inexpressiva; (2) prestação de contas zerada, padronizada ou ausência de
movimentação financeira relevante; e (3) ausência de atos efetivos de campanha, divulgação ou
promoção da candidatura de terceiros.
Ademais, o TSE possui entendimento no sentido de que “Esses elementos, segundo os
parâmetros objetivos estabelecidos pela jurisprudência desta Corte, agora sumulada, evidenciam
um contexto no qual, inequivocamente, caracteriza-se a prática de fraude à cota de gênero
(Agravo Regimental no Recurso Especial Eleitoral nº060010998, Acórdão, Min. André Ramos
Tavares, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 03/12/2024).
Dessa forma, entende-se que, se for constatada a presença dos indícios mínimos, bastando a
presença de um dos elementos constantes da Súmula, como a quantidade inexpressiva de votos,
movimentação pífia na prestação de contas, ausência de atos de campanha, aliada à falta de
justificativa plausível quanto ao contexto da campanha eleitoral e sua eventual desistência, deve
ser reconhecida a fraude para fins de preenchimento da cota de gênero.
Deste modo, “O reconhecimento do ilícito acarretará: (a) a cassação do Demonstrativo de
Regularidade de Atos Partidários (Drap) da legenda e dos diplomas dos candidatos a ele

Num. 44589974 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 02/07/2025 08:08:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070208082741600000043530291
Número do documento: 25070208082741600000043530291
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 02/07/2025 15:30:21
vinculados, independentemente de prova de participação, ciência ou anuência deles; (b) a
inelegibilidade daqueles que praticaram ou anuíram com a conduta, nas hipóteses de Ação de
Investigação Judicial Eleitoral (AIJE); (c) a nulidade dos votos obtidos pelo partido, com a
recontagem dos quocientes eleitoral e partidário (art. 222 do Código Eleitoral), inclusive para fins
de aplicação do art. 224 do Código Eleitoral" (BRASIL. Tribunal Superior Eleitoral. Agravo
Regimental No Recurso Especial Eleitoral 060010998/RN, Relator(a) Min. André Ramos Tavares,
Acórdão de 19/11/2024, Publicado no(a) Diário de Justiça Eletrônico 216, data 03/12/2024).
Fixadas essas premissas teóricas, passa-se à análise do caso concreto.

III.ii. Da análise das provas documentais e das circunstâncias fáticas, na espécie, não se revela a
ocorrência de fraude à cota de gênero na candidatura de Eliane Paulino Duarte, de modo que o
recurso deve ser provido.
No caso em tela, embora a votação obtida por Eliane tenha sido baixa (3 votos), e a
movimentação financeira em sua prestação de contas tenha sido relativamente pequena
(recebimento de R$ 261,36), tais elementos, por si só, não são suficientes para caracterizar, de
forma inequívoca, a fraude à cota de gênero. Ademais, a ausência de propaganda ostensiva nas
redes sociais não implica necessariamente a inexistência de atos de campanha, sendo possível a
realização de campanha "boca a boca", especialmente em municípios menores.
De início, tem-se que a candidata recorrente recebeu R$ 261,36 de estimáveis em dinheiro, em
sua
totalidade
oriundos
do
FEFC,
(https://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/candidato/SUL/PR/2045202024/160002309410/202
4/75760/prestacao/receitas), como bem se observa :

De uma análise aleatória de outros candidatos pelo mesmo partido, denota-se que Eraldo Gois,
recebeu recursos da mesma natureza, em montante muito similar, no valor de R$ 378,86, o que

Num. 44589974 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 02/07/2025 08:08:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070208082741600000043530291
Número do documento: 25070208082741600000043530291
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 02/07/2025 15:30:21
demonstra que não houve desprestígio à candidatura de Eliane.

Ademais, em que pese a alegação do recorrido de que a candidata não teria realizado campanha,
verifica-se que foram confeccionados santinhos e houve realização de campanha, inclusive em
redes sociais - como confirmado pelas testemunhas ouvidas. Senão vejamos:

Além disso, ficou demonstrado nos autos que a candidata obteve votos em quantidade muito
similar a outros candidatos do próprio partido, no pleito eleitoral de 2024, com desempenho
compatível ao padrão eleitoral local. Veja-se:

Num. 44589974 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 02/07/2025 08:08:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070208082741600000043530291
Número do documento: 25070208082741600000043530291
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 02/07/2025 15:30:21

Foram ouvidas em Juízo as testemunhas EDSON SARDINHA e LUIZ FERNANDO LAURENTINO
e colhido o depoimento da investigada ELIANE PAULINO DUARTE.
EDSON SARDINHA declarou que Eliane pediu voto para ele, que viu a candidata Eliane pedindo
votos e fazendo algum tipo de campanha/divulgação/mobilização, afirmando que a candidata,
pessoa bem conhecida na cidade, pedia voto pelas redes sociais e no particular.
LUIZ FERNANDO LAURENTINO afirmou que conhece Eliane do seu local de trabalho (um
comércio de bebida), onde ela sempre vai e que conversavam frequentemente sobre a campanha
dela. Declarou que via frequentemente Eliane pedindo voto, inclusive pediu voto para ele no
serviço. Asseverou, ainda, que via a candidata colocando coisas no status, viu o vídeo do
Deputado Federal pedindo voto para Eliane, bem como suas publicações nas redes sociais.
Afirmou que a candidata usava o WhatsApp, postando no status frequentemente, mas não sabe
dizer quando ao Facebook, o qual não acessa. Por fim, declarou que via Eliane pedindo votos
quando fazia entregas de bebidas.
A recorrente ELIANE PAULINO DUARTE esclareceu que se ofereceu para ser candidata,
participou de todas as reuniões no comitê e fez campanha pelas redes sociais WhatsApp e
Facebook, postando em seus stories todos os dias; não teve verba de campanha, nem do partido,
nem de doações, exceto 5.000 santinhos e adesivos de carro; distribuiu os santinhos próximo do
centro onde mora e no bairro mais próximo, afirmando que não tinha condições/como ir para
locais mais distantes. Afirmou, ainda, que seu projeto de campanha, caso ganhasse, era cuidar

Num. 44589974 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 02/07/2025 08:08:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070208082741600000043530291
Número do documento: 25070208082741600000043530291
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 02/07/2025 15:30:21
dos animais da rua e atribuiu a baixa quantidade de votos à situação financeira e necessidade de
deslocamento.
Deste modo, apesar do baixo número de votos e da pouca movimentação financeira em sua
prestação de contas, evidencia-se relatos e evidências de que Eliane realizou alguma forma de
campanha, como distribuição de santinhos, pedidos de voto “boca a boca” e uso de redes sociais
(ainda que de forma limitada).
Verifica-se, inclusive, que o MPE considerou que Eliane Paulino Duarte participou do processo
eleitoral dentro de suas limitações financeiras, confirmando em juízo ter feito campanha,
participado de reuniões e utilizado redes sociais (WhatsApp, stories do Facebook) para
divulgação, o que foi confirmado pelas testemunhas.
A sentença, por sua vez, afirmou que os fatos e circunstâncias, tomados conjuntamente,
permitiam concluir que a candidatura de Eliane Paulino Duarte foi fictícia para fins de fraude à
cota de gênero. Entretanto, verifica-se que os elementos apresentados não se mostram
inequivocamente conclusivos a ponto de se afirmar que houve fraude à cota de gênero,
especialmente considerando que a votação inexpressiva e a pouca movimentação financeira não
são, isoladamente, suficientes para comprovar a fraude. Os depoimentos colhidos, inclusive,
confirmam a realização de campanha por parte de Eliane.
Diante disso, e em prestígio ao princípio in dubio pro sufrágio e à necessidade de prova robusta
para a configuração da fraude eleitoral, especialmente em casos que podem levar à nulidade de
votos e cassação de diploma, deve ser reformada a sentença que julgou procedente o pedido, por
falta de comprovação da fraude alegada.

DISPOSITIVO
Por todo o exposto, voto no sentido de CONHECER e, no mérito, DAR PROVIMENTO ao recurso
eleitoral interposto por ELIANE PAULINO DUARTE, CLAUDINEIA MONTEIRO BUENO,
WILLIAM MORAIS VIEIRA, ERALDO OENING, JOSÉ RONALDO SANCHES, RENÊ VIEIRA,
JOSÉ CARLOS DA SILVA, VANDERLEY BORGERT e ROSELI ALVES, para o fim de reformar
a sentença proferida pelo Juízo da 196ª Zona Eleitoral e julgar improcedente a presente Ação de
Investigação Judicial Eleitoral.
À Secretaria Judiciária para que promova a inclusão de Sirleia Aparecida de Alcântara Stuani
como assistente simples nos presentes autos.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

Num. 44589974 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 02/07/2025 08:08:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070208082741600000043530291
Número do documento: 25070208082741600000043530291
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 02/07/2025 15:30:21
EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (11548) Nº
0600446-55.2024.6.16.0196 - Nova Tebas - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL GUILHERME
FREDERICO HERNANDES DENZ - RECORRENTES: ELEICAO 2024 JOSE CARLOS DA SILVA
VEREADOR, ELEICAO 2024 CLAUDINEIA MONTEIRO BUENO VEREADOR, ELEICAO 2024
ERALDO OENING VEREADOR, ELEICAO 2024 JOSE RONALDO SANCHES VEREADOR,
ELEICAO 2024 RENE VIEIRA VEREADOR, ELEICAO 2024 ROSELI ALVES VEREADOR, ELEICAO
2024 VANDERLEY BORGERT VEREADOR, ELEICAO 2024 WILLIAM MORAIS VIEIRA
VEREADOR, ELEICAO 2024 ELIANE PAULINO DUARTE VEREADOR, ROSELI ALVES,
VANDERLEY BORGERT, JOSE CARLOS DA SILVA, RENE VIEIRA, JOSE RONALDO SANCHES,
ERALDO OENING, ELIANE PAULINO DUARTE, WILLIAM MORAIS VIEIRA, CLAUDINEIA
MONTEIRO BUENO - Advogados do(s) RECORRENTES: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - PR124827,
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - PR117545, JULIANO GLINSKI
PIETZACK - PR118442, CAROLINA PUGLIA FREO - PR52606, GUILHERME DE SALLES
GONCALVES - PR21989-A, ARTHUR JOSE CAMACHO PANSERA - PR103622, GUSTAVO FELIPE
SANCHES PERDONCINI - PR111402 - RECORRIDO: JAIME FRONZA, ELEICAO 2024 JAIME
FRONZA VEREADOR - Advogada do(a) RECORRIDO: ADRIANA MILDENBERGER - PR54700
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do voto
do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadores Sigurd Roberto Bengtsson e Luiz Osorio Moraes
Panza, desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Tatiane de
Cassia Viese, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 30.06.2025